Tribunal: STF
Processo: RE 180241
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-12
Data de publicação: 1996-03-12

Ementa:
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO - RELATOR  - ATUAÇÃO. A atuação
do Relator, no campo monocratico, faz-se de forma alargada. Destarte,
pode  negar   seguimento  a   recurso  extraordinário  manifestamente
improcedente.  Esta  premissa,  ou  seja,  a  improcedencia,  resulta
demonstrada quando as razoes contrariam reiterados pronunciamentos do
Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.